Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTROVÉRSIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há contradição e omissão no acórdão embargado.

2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada.

3. A contradição ocorre quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. Por fim, a obscuridade acontece quando decorre da falta de clareza e da dificuldade de compreensão da redação do acórdão.

4. Nulidade do título executivo extrajudicial se caracterize como matéria de ordem pública, podendo ser arguida e apreciada em qualquer momento processual, não é infensa às regras de preclusão, de acordo com o disposto no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, não há o que ser falar de contradição ou obscuridade do acórdão nesse tópico, pois essa controvérsia já foi debatida em outro processo.

5. Importante salientar que o Embargante teve oportunidade de opor embargos à execução sobre a decisão que examinou que inexistia vícios no processo de número 0061575-88.2010.8.07.0001, porém ficou inerte, tornando preclusa a oposição dos embargos à execução nesse juízo.

6. Registre-se que, ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.

7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.